Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718325-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO SILVESTRE Decisão 1. Antes de deferir o pedido, o requerente deverá verificar no processo de execução se não há depósito vinculado a ele. 2. Não há, em regra, depósito judicial vinculado a Agravo de Instrumento extraído de execução. Quando há exceção a essa regra, ela consta da decisão, o que não foi o caso. 3. Deverá, ainda, o requerente, verificar se o depósito não foi feito na conta bancária que indicou e que consta, expressamente, da decisão. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO